Tribunal: TJMT
Processo: 1021274-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Wamerson Ribeiro do Nascimento, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.
Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 21 de novembro de 2021 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Consignou, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da ultima ratio, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela modo genérico da fundamentação do decisum, bem como pela falta de contemporaneidade dos fatos utilizados para se apontar a reiteração delitiva, eis que são fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos.
Asseverou que ostentava comportamento exemplar há mais de 01 (um) ano, como revela o atestado de pena no executivo de pena.
Noutro ponto, afirmou que a concretude da periculosidade do caso diz respeito a agressões recíprocas, tanto que a companheira tambpem foi indiciada, pois teria corrido com uma faca atrás do beneficiário, além de ter rasgado os pneus de sua moto.
Por fim, afirmou que o decreto preventivo não possui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a prisão preventiva, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de no decisum a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.
Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea e do princípio da homogeneidade, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 110764477). Juntou documentos.
II.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante delito pois, no dia 21 de novembro de 2021, foi registrado na Delegacia de Polícia o Boletim de Ocorrência no 2021.304213 e 2021.304256, no qual consta a notícia de que a senhora Ingrid Stefani Gonçalves Lima foi agredida fisicamente com socos e sofrendo enforcamento, por sua vez o beneficiário alegou que Ingrid havia cortado todas as suas roupas com tesoura e teria quebrado sua televisão. Consta do mencionado boletim de ocorrência:
“Em continuação ao Boletim de ocorrência n. 2021.34213, esta GUPM realizava rondas próximo ao endereço onde ocorreu o referido B.O., quando foi localizado o Sr. Wamerson, o qual a acusada do B.O. anteriormente mencionado, A Sra. Ingride nos relatou que seu companheiro a agrediu com socos e aa enforcou, já o acusado relatou que Ingride havia cortado todas as suas roupas com tesoura e teria quebrado sua televisão. (id. 110764476, p. 46)
A autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a pedido do Ministério Público, com amparo na garantia a ordem pública, não só com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima, mas igualmente para coibir a reiteração delitiva do paciente na prática do crime com violência doméstica, conforme se verifica há um processo de execução penal tramitando em seu desfavor na 1.a Vara Criminal desta Comarca (Processo n.o 0001777-86.2014.8.11.0021), sob monitoramento eletrônico, e, possuindo uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento (id. 110764479, p. 38). Confira-se:
“(...)
Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva do flagrado WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria – notadamente pela existência de lista de registros criminais e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado.
Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.
O art. 312, do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social.’
No caso vertente, está patente a custódia do flagrado, vez que, em consulta ao sítio do TJMT e ao SEEU constatou-se que há um processo de execução penal tramitando em seu desfavor na 1.a Vara Criminal desta Comarca (Processo n.o 0001777-86.2014.8.11.0021), sob monitoramento eletrônico, e, possuindo uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento, não poderia o flagrado se envolver com a prática de quaisquer ilícitos, concluindo-se que a adoção de quaisquer outras medidas em substituição à segregação do preso, não se mostrarão suficientes a inibir eventuais infrações penais, nos termos dos arts. 282, § 6.o c/c 312, do Código de Processo Penal.
De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente um juízo de valor no que tange à necessidade de se manter o flagrado sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial.
Ademais, a prisão cautelar do flagrado se justifica tendo em vista a gravidade do delito a ele imputados, que traz insegurança à coletividade, sendo necessária a custódia como forma de tranquilizar a ordem pública, vez que a sociedade vive cotidianamente assustada com as ações desse tipo, merecendo dessa forma maior cuidado no que diz respeito à ordem pública e à aplicação da lei penal.
A garantia da ordem pública é um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito, nos ensina Noberto Avena:
...
Frente ao exposto, diante das fundadas razões apresentadas e autorizativas, nos termos dos artigos 310, inc. II, 311, 312 e 313, do CPP converto a prisão em flagrante do flagrado WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos arts. 282, § 6.o e 312, ambos do CPP...” (id. 110764479, p. 36/38).
Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Calha esclarecer que no decreto que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que existe uma condenação penal transitada em julgado, pendente de cumprimento.
Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.